Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CODHAB. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa em ação que tem por objeto a validade/cumprimento de ato jurídico será o valor do ato. 1.1. Na espécie, o ato jurídico que se busca é o reconhecimento da validade da cessão de direito com a consequente adjudicação do imóvel mediante a averbação da escritura no registro imobiliário.
2. Logo, em razão da natureza constitutiva da presente demanda, há de se que considerar que o valor do imóvel foi incorporado ao patrimônio do autor, por força do comando judicial, restando patente que a ação tem proveito econômico certo, e que, no caso, deve corresponder ao preço de mercado do imóvel, montante esse que adequadamente represente o valor da causa, conforme bem ressaltado pelo magistrado de origem ao rejeitar a impugnação ao valor da causa.
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Esta prerrogativa é destinada apenas aos valores revelados como irrisórios. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).
4. Apelação conhecida e desprovida.